Tribunal: TJMT
Processo: 0000075-06.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0000075-06.2018.811.0041
Recorrente: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Recorrida: ANA MARIA CESAR RESENDE CARVALHO
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 70362958) interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo a sentença, conforme a seguinte ementa (id. 67717462):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RECUSA/INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. (STJ - AgRg no REsp 1014906/MA).
É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015).
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.
Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame. (RAC n° 0000075-06.2018.811.0041, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 18/11/2020)”.
A recorrente alega em suas razões que o acórdão hostilizado negou vigência ao art. 10, § 1°, da Lei n° 9.656/98; arts. 186 e 927 do CC; bem como existência de divergência jurisprudencial, ao fundamento de que a negativa da recorrente foi baseada em clausula contratual e legislação em vigor e que tal negativa não foi essencial para sobrevivência da requerente/recorrida. Salienta que não houve risco de vida à paciente/recorrida, que na condição de usuária de plano de saúde, o que ocorreu foi mero descumprimento contratual, sendo este insuficiente para caracterizar dano moral.
Recurso tempestivo (id. 70366954). Devidamente preparado (id. 70361981). Devidamente intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 75330499).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi debatida pelo acórdão.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
O recorrente não fez sequer uso dos aclaratórios para prequestionar a matéria e fazer com que ela fosse debatida pelo órgão fracionário. Em razão disso, o recurso não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada negativa de vigência ao art. 10, § 1°, da Lei n° 9.656/98, do CPC, por lhe faltar o requisito do prequestionamento.
Ademais, em suas razões, encontra-se apenas um trecho em que se menciona que o acórdão teria negado vigência a esse dispositivo e nada mais... Assim, à míngua de manifestação do Tribunal, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282 e 356/STF (também aplicáveis a esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação aos arts. 186 e 927 do Código Civil demonstra o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial diante da simples alegação de inexistência de ato ilícito, mas sim mero descumprimento contratual justificado, o que não configuraria dano moral.
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Sodalício decidiu pela configuração do dano moral, em razão de que a paciente/recorrida havia sido diagnosticada com “Espondilite Aquilosante”, ao em que lhe fora indicado pelo médico a aplicação mensal (por 12 meses) de medicação injetável denominada “Consentix 150G”. Consignou que a recorrente já estava fornecendo o aludido medicamento há 10 (dez) meses, mas que barrou a continuidade exigindo novo laudo médico acerca da necessidade.
Colhe-se das razões de decidir, o seguinte:
“(...) após ser diagnosticada com “Espondilite Aquilosante”, foi indicado pelo médico a aplicação mensal por 12 meses de medicação injetável denominada Consentix 150G. (...) fez o uso da medicação regularmente por 10 (dez) meses, e posteriormente, a requerida barrou o fornecimento do medicamento com a justificativa de que somente após a apresentação de novo laudo médico atestando a necessidade da aplicação seria liberada a medicação da autora da requerente. (...) em contato telefônico com a requerida, obteve a resposta que teria que aguardar por 10 dias uma posição final, ocorre que em razão de estar acometida pela doença e pela ausência da medicação que foi interrompida se encontra com a movimentação do corpo paralisada.
[...]
Incontroverso nos autos que a autora/recorrida se viu obrigada a buscar o Judiciário para receber o tratamento médico que detém o direito por contrato válido mantido entre as partes.
A demanda também não nega que tenha inviabilizado o uso do medicamento, e que apenas aguardava a liberação da equipe médica que analisaria o laudo do médico que acompanha a paciente.
Nessas situações, em respeito ao direito à vida digna e à saúde da pessoa humana, deve ser priorizada a forma de tratamento repassado pelo médico responsável pelo tratamento do paciente, sem qualquer objecção de quantidade e tempo.
[...]
(...) diante da necessidade e do quadro de saúde da paciente, incumbia à operadora do plano ter autorizado o procedimento conforme recomendado e exigido pelo médico especialista, não sendo lícito ao plano de saúde intervir nessa relação médico/paciente, autorizando a realização de procedimento diverso por ser-lhe mais conveniente.
Quanto à existência de auditoria médica realizada pela Unimed, convém esclarecer que esta não afasta o dever da operadora do plano de saúde de custear os procedimentos necessários à saúde e à vida de seus beneficiários, notadamente quando se trata de caso de urgência, conforme se verifica nos autos, pois a autora é portadora de doença degenerativa dos movimentos do corpo e vinha utilizando a medição por 10 meses, até a indevida interrupção do tratamento.
Portanto, resta evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta da Unimed em recusar/interromper a cobertura do tratamento médico especializado na forma como prescrito e o resultado suportado pela paciente, com transtorno, angústia e abalo psicológico de grande monta, inclusive por se tratar de doenças degenerativa.
E nesse particular, não há como deixar de reconhecer o sofrimento moral experimentado, que decorre da aflição e da angústia pela negativa indevida do tratamento médico necessário ao restabelecimento e/ou manutenção do quadro clínico de saúde”. (grifei).
Alterar o entendimento do órgão fracionário, em especial quando este decidiu que a recusa no tratamento, diante de obrigação contratual firmada entre as partes, se revelou indevida/injustificada, demandaria a necessária incursão em premissas fático-probatórias carreada aos autos. Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o simples reexame de provas. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO ART. 273o, § 1o-B, I, DO CP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ADMISSÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO NCPC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTADO NA ANVISA. NEGATIVA DE COBERTURA. NATUREZA ABUSIVA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. CABIMENTO. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. Precedentes. 5. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. Precedentes. 6. De outro lado, a alteração das premissas firmadas no acórdão recorrido exige novo exame do conjunto probatório dos autos, providência vedada no recurso especial pela Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1294643/SP, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, j. em 16/08/2018, DJe 24/08/2018)” (grifei).
Assim, qualquer análise acerca da inexistência de recusa injustificável de cobertura, bem como da configuração de abalo moral passível de indenização, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório, procedimento sabidamente inviável na instância especial, por força do óbice da Súmula no 07 do STJ.
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade por esse fundamento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Consigne-se, ainda, que a decisão deste Sodalício não esta dissonante do entendimento proferido pela Corte Superior. Basta à manutenção do acórdão, ponderar que a jurisprudência da Corte Superior já assentou entendimento no sentido de que resta configurado o dano moral ante a injusta recusa no fornecimento/cobertura a tratamento de saúde. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VALOR ARBITRADO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. (...) 2. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal de origem quanto à existência de ato ilícito demandaria o revolvimento fático dos autos, procedimento obstado em virtude do disposto na Súmula no 7/STJ. 3. A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo probatório, e não que se colham novas conclusões acerca dos elementos informativos do processo. 4. A jurisprudência deste Tribunal Superior está consolidada no sentido de que há direito ao ressarcimento do dano moral oriundo da injusta recusa de cobertura securitária médica. Aplicação da Súmula no 83/STJ. 5. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por esta Corte quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1450601/SC, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso, o Tribunal de origem entendeu que o estado emocional do paciente, o qual se encontrava abalado pela moléstia que o atingia (cardiopatia rara e grave), foi abalado pela negativa de cobertura. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. "É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo" (AgInt no AREsp n. 1.379.491/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1754140/MG, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (grifei)
“[...] A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n. 1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. (AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)” (grifei).
O acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, portanto, decidiu exatamente no mesmo sentido da Corte Superior. Diante disso, o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada pelo STJ.
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)” Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso, também por esse fundamento:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça